Tribunal: TJDFT
Processo: 0723292-40.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO NÃO COMUNICADA NO PROCESSO. ART. 274, P.U., DO CPC. INTIMAÇÕES PRESUMIDAS VÁLIDAS. ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 513, §2o, II E 854, §2o, AMBOS DO CPC. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. SÚMULA 410 DO STJ. INAPLICÁVEL. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 523, §1o, DO CPC. INCIDÊNCIA SOBRE O DÉBITO ATUALIZADO. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL HOMOLOGADOS PELO JUÍZO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO VERIFICADO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O requisito da intimação pessoal previamente à cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação cominatória (astreintes) prevista no enunciado no 410 da Súmula do STJ limita-se às obrigações de fazer e de não fazer (artigos 536 e 537 do CPC), não sendo aplicável, portanto, em cumprimento de sentença que reconhece obrigação de pagar quantia certa, regulada pelos artigos 523 a 527 do CPC.
2. De acordo com o art. 274, parágrafo único, do CPC, são consideradas presumidamente válidas as intimações remetidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, acaso constatada mudança de endereço não devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.
3. Caso o réu não possua advogado constituído nos autos, tanto a intimação para pagamento (art. 523 do CPC) ou impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525 do CPC) quanto aquela destinada a oportunizar manifestação relativamente a penhora de dinheiro com indisponibilização de ativos financeiros (Bacenjud) devem ser realizadas mediante intimação pessoal, na forma dos art. 513, §2o, II, e 854, §2o, do CPC, respectivamente.
3.1. Na hipótese, constatado que o executado alterou seu endereço sem promover a devida comunicação no feito, as diligências dirigidas ao endereço constante dos autos, levadas a cabo mediante intimação pessoal por força dos art. 513, §2o, II, e 854, §2o, ambos do CPC, são consideradas presumidamente válidas em razão do disposto no art. 274, parágrafo único, do CPC.
4. O art. 523, caput e §1o, do CPC, estabelece que o réu será intimado para o cumprimento voluntário da sentença no prazo de 15 (quinze) dias, após requerimento do credor, cujo valor será acrescido das custas, se houver. Caso não observado o pagamento, a quantia perseguida será acrescida de multa de 10% (dez por cento) e de honorários de advogado de 10% (dez por cento), incidentes sobre o montante atualizado do débito.
4.1. Inexiste excesso de execução e, portanto, óbice à homologação dos cálculos do contador judicial que aplicou a multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, §1o, do CPC, sobre o montante atualizado do débito principal exequendo.
5. Agravo de instrumento desprovido.